Tribunal: STF
Processo: ARE 941314
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88



    2. Hipótese em que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria imprescindível a apreciação dos pressupostos do recurso especial eleitoral, matéria que está restrita ao âmbito infraconstitucional (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto) 



    3. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios de sucumbência pela Corte eleitoral



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.